Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007337-59.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARCIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. MILITAR. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR. TESTEMUNHA CONTRADITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a decisão do Juiz singular que manteve a oitiva da testemunha que declarou ser amiga da vítima, pois, além de não haver demonstração de prejuízo na oitiva, ela poderia esclarecer a dinâmica dos fatos, uma vez que era um dos três indivíduos abordados pela polícia. 2. Pelo que se extrai do conjunto probatório, o fato constitui crime, pois restou evidente, sobretudo pelas filmagens realizadas pela testemunha, o dolo específico de injuriar a vítima com agressão de natureza aviltante, haja vista ter restado comprovado que o policial desferiu uma tapa na altura do pescoço e rosto do abordado, utilizando a expressão “vai tomar no cu, seu arrombado”; ficando clara a existência da humilhação à vítima que se encontrava próxima de sua casa e na presença de sua mãe e da vizinhança. 3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão combatido levou em consideração somente as provas produzidas pela acusação, que se limitou ao vídeo de ID 58455732. Entende que foi denunciado por lesão corporal e, ao final, condenado por injuria real, de modo que houve afronta ao princípio da correlação da sentença com os fatos descritos na denúncia, sem o aditamento desta pelo representante do Ministério Público. Ressalta, mais uma vez, que a tipificação pelo juízo de primeiro grau fere o princípio da correlação, bem como a sua inércia em não remeter os autos ao MP para aditamento. Assim, levando a efeito que o decreto condenatório ora atacado se fundou em provas que não se corroboraram em juízo e a afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pede a reforma do acórdão recorrido e, consequentemente, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por violação ao princípio do in dubio pro reo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020 e o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028